Tribunal: TJDFT
Processo: 0752364-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL CONCORRENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL PELO PAGAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL SUBJACENTE EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo, mas não exclusivo do advogado, tendo a jurisprudência se consolidado no sentido de reconhecer o interesse processual (de agir) e a legitimidade concorrente entre o patrono e a parte para a discussão da referida verba.
2. Trata-se de Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto pelo pagamento. Nessa hipótese, a regra é que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários seja fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. No caso concreto, não se pode atribuir a causa do ajuizamento ao Ente Público, pois comprovado que ele era credor da dívida posteriormente adimplida e, ao ser intimado para falar sobre o pagamento, não criou qualquer resistência e requereu a extinção da Execução Fiscal.
4. Também não se pode atribuir a causa ao Executado, que afirmava não ser responsável pelo débito, pois não foram apreciadas a razões que declinou em seus Embargos à Execução. Além disso, expressamente afirmou que não foi ele quem pagou a dívida.
5. Na tela do SITAF não há indicação alguma acerca da data em que foi efetuado o pagamento administrativo do débito nem quem o teria realizado.
6. Assim, excepcionalmente, dadas as peculiaridades que envolvem o caso concreto, afigura-se indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.
7. Apelação conhecida e não provida.